Tribunal: TJPA
Processo: 0801344-88.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801344-88.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO – VALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pela comprovação da regularidade da contratação do empréstimo, tendo sido juntado o instrumento do negócio jurídico firmado entre as partes.

2-
Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-
Desta feita, constata-se
que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação,
não merecendo reparos a decisão monocrática ora guerreada que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de litigância de má-fé.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
tendo como ora agravante
MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO
e ora agravado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que deu parcial provimento monocrático ao recurso de apelação, no sentido de tão somente afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo a improcedência da demanda face a demonstração da regularidade dos descontos por parte do ora agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões (ID Nº. 10142764) a agravante alega nulidade da contratação de empréstimo por ser pessoa idosa, semianalfabeta, reconhecidamente em condição de hipervulnerabilidade.

Sustenta que a prova da nulidade é aceitação, pela recorrente,
de taxas de juros completamente abusivas, evidenciando assim que a aposentada, ora agravante, fora induzida a erro pelos representantes da instituição bancária, ao contratar empréstimo consignado em benefício previdenciário em condições totalmente desfavoráveis.

Ressalta que o contrato não conta com a assinatura de testemunhas, não tendi sido apresentado também o comprovante de pagamento do valor do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença prolatada seja totalmente reformada, declarando nulo o contrato, com o reconhecimento da pretensão autoral.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10459479), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pela comprovação da regularidade da contratação do empréstimo, tendo sido juntado o instrumento do negócio jurídico firmado entre as partes.

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência utilizada como fundamento do decisum ora vergastado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – ASSINATURA A ROGO – FILHA DA CONTRATANTE – TESTEMUNHAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – AP
0800125-23.2019.8.14.0221
, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022).
(Grifei).

Desta feita, constata-se
que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação,
não merecendo reparos a decisão monocrática ora guerreada que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento monocrático ao recurso, na sua integralidade.

É COMO VOTO

Belém, 24/08/2022